Tribunal: CARF
Processo: 12883.000200/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12883.000200/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.836 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
COMERCIAL RAMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/12/1996
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE LIQUIDAÇÃO
DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SÚMULA CARF No 62.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária,
esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o
valor do acordo homologado.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Não compete à esfera administrativa a análise de questões que versem sobre a
legalidade ou constitucionalidade de norma legal regularmente editada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 50/52) interposto contra Decisão-
Notificação/15.602.0 No 138/98 de 26/06/1998 (fls. 44/45), que julgou o lançamento procedente,
mantendo o crédito tributário formalizado na Notificação de Lançamento de Débito - NFLD –
DEBCAD no 32.562.894-7, no montante de R$ 77.118,05, já incluídos multa e juros (fls. 03/10),
acompanhado do Relatório Fiscal (fl. 21) e de demonstrativo anexo (fl. 22), referente às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.000200/2009-08
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.000200/2009-08

obrigações previdenciárias patronais e dos segurados, referente as Reclamações Trabalhistas,
liquidadas no período 05/1995 à 12/1996.
Do Lançamento
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 21):
1. A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD, de caráter Normal
para as competências e valores, levantados pelo exame da escrituração contábil, e
referidos no campo próprio do Discriminativo do Débito Originário da qual este
Relatório Fiscal é parte integrante, ,refere-se à ação fiscal efetuada na empresa supra,
onde ficou constatado o não recolhimento das contribuições previdenciárias - Processos
Trabalhistas, num total de R$ R$ 77.118,05 (setenta sete mil, cento dezoito reais e cinco
centavos).
2. O débito tem como fato gerador os comprovantes e registros de importâncias pagas
ou devidas cujos valores constantes dos Discriminativos, fundamentam-se:
Consolidação
das
Leis
da
Previdência
Social,
Decreto
n°
89.312,de
230184=Art.5,6,122,135,136,139,140,141,155,173;
Lei
Complementar
no
11,de
250571= Art.15 ;Lei 8212,de 240791 =Art.12-I,15-I,20,22-II,22-II,28-I e parágrafos,30-
I,33 parágrafo 3°,43,44, 94, 95-d, entre outros; Lei 7787,de 300689 Art. 1,3,12 ; Lei
8383,de 301291 Art.53,54,57,58,61 ;Lei 8620,de 050193 Art.1,3,4,7; Lei 8981,de
200195 Art.84-I parágrafo 4; Lei 9032,de 280495 Art.2;Lei 9065,de 200695=Art.13;
Lei 9069,de 290695 Art. 84; Lei Complementar 84,de 180196 Art.1-I; Decreto
1826,de290296; Decreto 2173,de 050397 e demais legislação pertinente.
3. Foram examinados os seguintes elementos: Alteração contratual JUCEPE-Junta
Comercial do Estado de Pernambuco n° 97.036.210.2,de 270697, segurado empregador:
Jader Ramos de Sena Pereira, CIC=013.381.534-04, l= 597.180-SSP-PE, rua Samuel
Farias,46,Csa Forte; Documentos de Caixa; Livros Razão-Diário n° 76 a 111=para
período de 0194 a 1296,Registro JUCEPE n° 97.00.3544.6,de 140597;entre outros
elementos.
4. Não apresentou CND-Certidão Negativa de Débito.
5. Não apresentou Parcelamento-Processo Trabalhista para o período:0194 a 0997.
6. Lavrado o competente Auto-de-Infração n° 32.562.892-0,de 241097,código 35.
7. Emitida NFLD n° 32.562.886-6/893-9/894-7/895-5,de 271097.E para cada
Notificação Fiscal e Auto-de-Infração deverá corresponder uma defesa.
8. Alíquotas aplicadas sobre o salário-de-contribuição: a)Empregado=até 0795=8%,9%,
10% e a partir de 0895=8/%,9%,11% , b)Empresa=20%, c)Ac.Trab.= 2% e
d)Terceiros=5,8%.
9.Uma via deste Relatório Fiscal juntamente com uma via da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, dos Discriminativos dos Débitos Originário e Consolidado,de
Co-Responsável Cadastrado, das Alíquotas Aplicadas na Apuração do Débito, dos
Dispositivos Legais , do Relatório dos Fatos Geradores foram enviados à notificada para
pleno conhecimento. Também foram anexados a primeira via da presente NFLD os
elementos: DCD-Documento de Cadastramento de Débito, o CED-Comando para
Emissão do Discriminativo, os Termos de Início da Ação Fiscal-TIAF's, de 020997 e
050997 e o Termo de Encerramento Ação Fiscal-TEAF.de 241097
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 01/10/2009 (AR de fl. 31) e
apresentou sua impugnação em 11/11/1997 (fls. 25/27), acompanhada de documentos (fls.
28/30), com os seguintes argumentos consoante resumo na Decisão-Notificação (fl. 44):
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.000200/2009-08

A empresa Notificada/defendente, apresenta a defesa de fls. 20/22, na qual alega o
seguinte: " Alega erro gritante em vista da Fiscal Notificante ter incluído na
competência 12/95, um valor que nada tem a ver com Reclamação Trabalhista, que é
pacífico o entendimento de que não incide contribuições previdenciárias sobre
Indenizações Trabalhistas, que indenização trabalhista, não é folha de pagamento, nem
tampouco lucro ou faturamento, que a contribuição sobre indenização Trabalhista,
somente poderá ser determinada através de Lei Complementar."
Aberto vista da defesa a Fiscal Notificante, esta através do despacho de fls. 36 e CED de
fls.30/31, reconheceu que houve realmente equívoco na competência 12/95, e por esta
razão excluiu do Lançamento a referida competência.
Da Decisão de Primeira Instância
O lançamento foi julgado procedente, nos termos da Decisão-
Notificação/15.602.0 No 138/98 de 26/06/1998, exarada pela Gerência Regional de Arrecadação
e Fiscalização – Sul em Pernambuco (fls. 44/45), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 44):
EMENTA: A incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos quando
da liquidação de Reclamações Trabalhistas, se encontra preconizado no art 43 da Lei
8.212/91, regulamentada através do Decreto 612/92, com alterações introduzidas pelo
Decreto 2.173/97
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência da decisão exarada pelo por via postal em
13/08/1998 (AR de fls. 48/49) e interpôs recurso voluntário em 09/09/1998 (fls. 50/52),
alegando, em síntese o que segue:
 Aduz a improcedência do débito objeto da NFLD impugnada, face a
inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente
sobre verbas que não componham a folha de salário, lucro e faturamento.
 Afirma ser nitidamente ilegal e inconstitucional a cobrança de contribuições
sociais que incidam sobre as seguintes verbas: a indenização de 40% sobre o
FGTS, o FGTS não recolhido, a multa do artigo 447 da CLT, o aviso prévio
indenizado e outras verbas pagas em acordos e/ou pagamentos realizados na
Justiça do Trabalho.
 Informa que, não estando discriminadas as verbas sobre as quais incidem a
contribuição previdenciária fica, desta forma, indeterminado o valor das
parcelas sobre as quais incide a contribuição previdenciária, não podendo a
decisão recorrida alargar sua base de cálculo, visto que em matéria tributária
aplica-se a norma de maneira mais favorável para o contribuinte, o que no
presente caso não ocorreu, pois entender de forma diferente seria ferir o
princípio da legalidade tributária.
 Observa que, existindo uma indeterminação, que se origina em decorrência do
próprio funcionamento da Justiça do Trabalho, não concorrendo a Recorrente
para tal fato, pois decorre da própria legislação aplicável, não pode ser a
Recorrente penalizada pagando contribuição social sabidamente a maior, em
total prejuízo do patrimônio e sem qualquer previsão legal.
 Relata que o julgador "a quo" confunde-se, ao afirmar que com o advento do
FGTS, praticamente deixou de existir indenização trabalhista. De fato, como
já referido, nos acordos homologados e nas sentenças trabalhistas, está
incluída não somente indenização trabalhista (multa de 40% do FGTS na
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.000200/2009-08

rescisão sem justa causa), mas vários encargos e verbas sobre as quais não
devem incidir a contribuição social, posto que não possuem natureza salarial,
sendo tal afirmação apenas e tão somente uma desculpa para justificar a
aplicação de norma constitucional.
 Ao final requer o provimento do recurso em todos os seus termos, reformando
a decisão ora proferida, para o fim de declarar nula e sem nenhum efeito a
NFLD n° 32.562.894-7, face a inconstitucionalidade do parágrafo único, do
artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991.
Por intermédio da Carta no 111/98 o contribuinte foi comunicado da
obrigatoriedade de depósito prévio de valor correspondente a 30% do débito exigido na data da
Decisão Notificação, para a interposição de recurso contra a decisão do INSS em processo, que
tenha por objeto a discussão de crédito previdenciário (fls. 56/59).
De acordo com o teor do despacho exarado pela PGFN de Pernambuco em
31/10/2011, abaixo reproduzido, foi anulada a inscrição em dívida ativa e os presentes autos
retornaram à DRF em Recife/PE para a apreciação do recurso voluntário interposto pelo
contribuinte (fl. 88):
Trata-se de sentença exarada em embargos à execução fiscal n° 2008.83.00.010240-3,
com trâmite na 11a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, onde, em apertada
síntese, o MM. Juízo, julgando parcialmente procedente a demanda, reconheceu a
nulidade da inscrição n° 32.562.894-7, uma vez que efetivada sem a prévia análise de
recurso administrativo interposto, inadimitido (sic) ante exigência do depósito de 30%
previsto no art. 126, § Io da Lei n° 8.213/91, declarado inconstitucional pelo C. STF
(cópia em anexo).
Ante a aprovação do PARECER/PGFN/PGA/N° 149/2008, que autorizou a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a não contestar, a não interpor recursos e a
desistir dos já interpostos, no que tange à declaração de inaplicabilidade dos §§ 1o e 2°
do art. 126 da Lei no 8.213, de 1991, que exigia o depósito prévio de 30% do valor da
exação para que o recurso administrativo que versasse sobre crédito previdenciário
tivesse seguimento, deixou esta PRFN – 5a Região de recorrer da referida decisão.
Diante do exposto, solicito os bons préstimos deste Setor no sentido de se anular a
presente inscrição em dívida ativa, remetendo-se, posteriormente, este processo
administrativo à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE, onde deverá ser
apreciado o recurso interposto pelo contribuinte (fls. 40/42).
Após a apreciação do recurso administrativo, caso entenda a Receita Federal do Brasil
pela manutenção do débito, e não havendo pagamento voluntário do mesmo, requer a
remessa destes autos com urgência à PGFN, para que se proceda a nova inscrição e
conseqüente ajuizamento do feito executivo.
Cumpre observar que nos presentes autos não existe a folha no 93. O Índice do
processo indica tratar-se de “Despacho de Encaminhamento”, conforme telas abaixo
reproduzidas:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.000200/2009-08

A par disso e a nosso ver por tratar-se de mero despacho de encaminhamento, sem
conteúdo relevante, não há qualquer prejuízo ao entendimento do caso.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, no recurso apresentado, o contribuinte insurge-se em relação aos
seguintes pontos:
i)
Improcedência do débito objeto da NFLD face a inconstitucionalidade e
ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre as
seguintes verbas: indenização de 40% sobre o FGTS, FGTS não recolhido,
multa do artigo 447 da CLT, aviso prévio indenizado e outras verbas pagas
em acordos e/ou pagamentos realizados na Justiça do Trabalho.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.000200/2009-08

ii)
Afirma que o Recorrente não pode ser penalizado a pagar contribuição
social, em total prejuízo do patrimônio e sem qualquer previsão legal, não
estando discriminadas as verbas sobre as quais incidem a contribuição
previdenciária e
iii)
Aduz não ser procedente a afirmação do “juízo a quo” de que com o
advento do FGTS, praticamente deixou de existir indenização trabalhista,
posto que nos acordos homologados e nas sentenças trabalhistas, está
incluída não somente indenização trabalhista (multa de 40% do FGTS na
rescisão sem justa causa), mas vários encargos e verbas sobre as quais não
devem incidir a contribuição social.
Inicialmente oportuna a reprodução do seguinte excerto da decisão recorrida que
contém os fundamentos da manutenção do lançamento (fls. 44/45):
(...)
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
Entendemos que em parte assiste razão a defendente, é tanto que já foram feitos os
reparos devidos através da retificação do débito operada às fls. 30/36 onde foi excluída
a competência 12/95, no mais não lhe assiste razão por dois motivos: a um por que o
fato gerador da obrigação objeto do presente levantamento não é indenização
Trabalhista, e sim valores pagos quando da liquidação de Reclamações Trabalhistas, a
dois por que a hipótese legal da incidência está prevista no art. 43 da Lei 8.212/91,
regulamentada através do Decreto 612/92, com as alterações introduzidas pelo Decreto
2.173/97.
Certo é que, não se confundem direitos trabalhistas recebidos pelos empregados ou ex-
empregados através de processo trabalhista como: horas extras, adicional de
insalubridade, diferença de salário e etc. com indenização trabalhista, mesmo por que,
esta praticamente deixou de existir no Direito do Trabalho, com vigência do regime do
FGTS.
Assim, diante das informações de fls. 30/36., julgo procedente o presente lançamento
com as correções já efetivadas pela Fiscal/Notificante.
(...)
Depreende-se que da reprodução acima, que não merece reparo a decisão
recorrida, cujo fundamento da manutenção do lançamento foi a subsunção do fato à norma
prevista no artigo 43 da Lei no 8.212 de 19911, qual seja, a incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos quando da liquidação de reclamatórias trabalhistas. Nesse
mesmo sentido o teor da Súmula CARF no 62, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 62
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença
ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de incidência não

1 Com redação vigente à época dos fatos:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas
à Seguridade Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
Parágrafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as
parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de
sentença ou sobre o valor do acordo homologado. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.620, de 5.1.93).

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.000200/2009-08

estiverem discriminadas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
A despeito do argumento de não haver incidência de contribuição previdenciária
sobre verbas de natureza indenizatória (indenização de 40% sobre o FGTS, FGTS não recolhido,
multa do artigo 447 da CLT, aviso prévio indenizado e outras verbas pagas em acordos e/ou
pagamentos realizados na Justiça do Trabalho), a teor do disposto no parágrafo único do
referido artigo 43, quando estas verbas não estiverem discriminadas nas sentenças e acordos
homologados, a contribuição incidirá sobre o total da sentença ou acordo.
Imperioso ressaltar que, para excluir da tributação eventual parcela de cunho
indenizatório, caberia ao contribuinte comprovar mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea a composição das verbas homologadas pela justiça e que foram pagas por ocasião
das reclamatórias trabalhistas.
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade da norma,
necessário destacar que, consoante dispõe a Súmula CARF no 2, abaixo reproduzida, não
compete à esfera administrativa a análise de questões que versem sobre a legalidade ou
constitucionalidade de norma legal regularmente editada:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 123
DF CARF MF
Original